Tribunal: TJBA
Processo: 8069245-73.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8069245-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE JEQUIÉ Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO COMO PARTE RÉ. FORO COMPETENTE. ESCOLHA DA PARTE AUTORA. CAPITAL DO ENTE FEDERADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO. CONFLITO PROCEDENTE PARA JUÍZO DIVERSO. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência instaurado entre juízo do interior e juízo do sistema de juizados especiais da capital em ação ordinária movida por candidata aprovada em cadastro de reserva de concurso público contra o Estado. A autora questiona a legalidade de contratos de terceirização no sistema prisional. O juízo da capital declinou da competência sob o argumento de que a parte autora reside no interior do estado. O juízo do interior suscitou o conflito defendendo a prerrogativa legal de a parte autora escolher o foro da capital. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em definir a validade da escolha do foro da capital pela parte autora e, simultaneamente, verificar se a demanda possui complexidade material e probatória que afaste a competência do microssistema dos juizados especiais, atraindo a competência absoluta da justiça comum, consubstanciada em um terceiro juízo não participante do conflito. III. Razões de decidir 3. A legislação processual civil estabelece como prerrogativa exclusiva da parte autora a possibilidade de propor ação contra o Estado no foro de seu domicílio, no local do fato, onde a coisa se situa ou na capital do respectivo ente federado. A escolha do foro da capital constitui exercício regular de direito. 4. A competência territorial possui natureza relativa e não comporta declinação de ofício pelo magistrado com base no endereço da parte. Atos normativos administrativos locais não possuem força para afastar a aplicação da regra processual federal que garante ao cidadão a opção pelo foro da capital. 5. A ação originária impugna a política pública de cogestão do sistema penitenciário estadual e a terceirização de atividades apontadas como inerentes ao poder de polícia, exigindo instrução probatória complexa e ampla demonstração documental e pericial. 6. A necessidade de dilação probatória complexa e o impacto estrutural da demanda incompatibilizam o processamento do feito sob o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deslocando a competência material de forma absoluta para a Justiça Comum. 7. Constatada a competência territorial da comarca da capital e a competência material da justiça comum, impõe se a declaração de competência de um terceiro juízo estranho ao conflito, qual seja, uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. IV. Dispositivo e tese 8. Conflito de competência conhecido para declarar a competência absoluta de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, determinando a livre distribuição do feito. Tese de julgamento: "1. Nas ações ajuizadas em face do Estado, é garantida à parte autora a faculdade legal de escolha do foro da capital do ente federado, sendo vedada a declinação de ofício da competência territorial. 2. A impugnação de políticas públicas complexas envolvendo terceirização no sistema penitenciário afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública devido à necessidade de dilação probatória exaustiva, atraindo a competência absoluta da Justiça Comum." Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito de Competência Cível registrado sob o número 8069245-73.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo da Segunda Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié e como suscitado o Juízo da Segunda Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente conflito negativo de competência para declarar a competência absoluta da Justiça Comum da Comarca de Salvador, terceiro juízo estranho ao presente conflito, determinando a remessa e a livre distribuição dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da capital para o regular processamento e julgamento da demanda, em estrita conformidade com os termos e os fundamentos do voto proferido pelo Desembargador Relator, que integra este julgado para todos os fins de direito. Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça